Tribunal: STF
Processo: RHC 270080
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO. CORRETA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA E RECONHECIDOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro capitulado no art. 213, caput, segunda parte, do Código Penal — CP.

    2. Sustenta-se que os fatos narrados na denúncia e reconhecidos na ação penal não se amoldam ao tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal, razão pela qual se pleiteia a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 215 do mesmo diploma legal.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matéria não examinada no acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    4. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.

    5. A ausência de análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça impede que seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.